Tribunal: TJPA
Processo: 0811928-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811928-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: GEORGE BERNARDO BARBOSA DE SOUZA, LORENA DE SOUSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811928-74.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

TEMPO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO(S): EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA 13.179).

AGRAVADO(A)(S): GEORGE BERNARDO BARBOSA DE SOUZA.

LORENA DE SOUSA COSTA.

ADVOGADO(A)(S): DENNIS VERBICARO SOARES (OAB/PA 9.685).

GISANY PANTOJA QUARESMA (OAB/PA 23.198).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual visava reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão executiva em cumprimento de sentença homologatória de acordo.

II. Questão em discussão: Verificar se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão executiva decorrente de sentença homologatória de acordo, considerando o termo inicial de contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir: 1. O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva decorrente de sentença homologatória de acordo é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição quinquenal em cumprimento de sentença que homologa acordo não coincide com a data do trânsito em julgado da sentença homologatória, mas sim com a data do vencimento da obrigação contida no termo de acordo. 3. No caso concreto, o termo de acordo estabeleceu como data final para entrega do imóvel o dia 31/10/2015, constituindo-se este o termo inicial da contagem do prazo prescricional. 4. Tendo sido o cumprimento de sentença requerido em 15/10/2020, não houve a integral fluência do lapso temporal de cinco anos, afastando-se a configuração da prescrição executiva. 5. Precedente do STJ no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional de dívida líquida se implementa no dia fixado no título para pagamento da última parcela devida.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Em cumprimento de sentença homologatória de acordo, o termo inicial da prescrição quinquenal da pretensão executiva é a data do vencimento da obrigação estabelecida no termo de acordo, e não a data do trânsito em julgado da sentença homologatória."

Dispositivo relevante citado: CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.823.348/DF (STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811928-74.2025.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

TEMPO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA 13.179).

AGRAVADO(A)(S):
GEORGE BERNARDO BARBOSA DE SOUZA.

LORENA DE SOUSA COSTA.

ADVOGADO(A)(S):
DENNIS VERBICARO SOARES (OAB/PA 9.685).

GISANY PANTOJA QUARESMA (OAB/PA 23.198).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 27808353), que
conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas
razões do interno (Id. 28423465)
,

os agravantes almejam reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Sustentam, em síntese, a configuração da prescrição da pretensão da demanda executiva, haja vista o transcurso do lapso temporal quinquenal desde a data do trânsito em julgado da sentença de homologação do acordo.

Aduzem que o termo inicial de fluência do prazo da prescrição executória de cinco anos ocorre com a trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo.

Em contrarrazões (Id. 28985687), os agravados refutam as alegações dos recorrentes e pugnam pelo desprovimento do interno.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual visava reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão executiva em cumprimento de sentença homologatória de acordo.

II.

Questão em discussão:
Verificar se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão executiva decorrente de sentença homologatória de acordo, considerando o termo inicial de contagem do prazo prescricional.

III.

Razões de decidir:
1. O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva decorrente de sentença homologatória de acordo é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição quinquenal em cumprimento de sentença que homologa acordo não coincide com a data do trânsito em julgado da sentença homologatória, mas sim com a data do vencimento da obrigação contida no termo de acordo. 3. No caso concreto, o termo de acordo estabeleceu como data final para entrega do imóvel o dia 31/10/2015, constituindo-se este o termo inicial da contagem do prazo prescricional. 4. Tendo sido o cumprimento de sentença requerido em 15/10/2020, não houve a integral fluência do lapso temporal de cinco anos, afastando-se a configuração da prescrição executiva. 5. Precedente do STJ no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional de dívida líquida se implementa no dia fixado no título para pagamento da última parcela devida.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“Em cumprimento de sentença homologatória de acordo, o termo inicial da prescrição quinquenal da pretensão executiva é a data do vencimento da obrigação estabelecida no termo de acordo, e não a data do trânsito em julgado da sentença homologatória."

________________________

Dispositivo relevante citado: CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.823.348/DF (STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/5/2024).

Os requisitos objetivos e subjetivo de admissibilidade recursal estão presentes, daí porque o agravo interno deve ser
conhecido.

A impugnação recursal não reúne condições capazes de justificar a modificação da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

A controvérsia recursal concentra-se na possível configuração da prescrição quinquenal da pretensão executiva formulada pelos agravados, tendo em vista a alegada fluência do prazo prescricional desde o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo que é objeto do cumprimento de sentença.

Apesar da argumentação, a decisão agravada bem registrou a impossibilidade de admissão da ocorrência da prescrição da pretensão executiva. Em termos claros, a prescrição quinquenal restou afastada no caso concreto, em virtude do termo inicial de contagem da prescrição se constituir apenas com inadimplemento da obrigação objeto do acordo homologado, e não a partir da data do trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo.

Efetivamente, conforme constou na decisão agravada, a prescrição quinquenal não ocorreu, pois o termo inicial de fluência desta se dá com o vencimento da obrigação celebrada no acordo:

“[...]

Na hipótese em apreço, a pretensão executiva refere-se a créditos decorrentes de sentença homologatória de acordo, vale dizer, o objeto do cumprimento de sentença são os créditos oriundos do termo de acordo que foi homologado em sentença judicial. Tem-se, portanto, que o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva é de 5 anos, consoante preconiza o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Ressalte-se que o cumprimento de sentença versa sobre a transação homologada por sentença na data de 11/11/2014, que previa a seguinte obrigação líquida em face das ora agravantes:

“3) O prazo de entrega do imóvel fica estabelecido em 31 DE OUTUBRO DE 2015;

4) Não sendo o imóvel entregue na data acima, os réus passarão a pagar lucros cessantes na forma de aluguéis mensais, vencidos a cada dia 05, no valor de 0,5 (meio por cento) do valor do contrato, devidamente atualizado pelo mesmo índice previsto na avença, no período de construção;”

Nesse contexto, diferentemente do que pugna as agravantes,
o termo inicial do prazo quinquenal para prescrição executiva dos créditos descritos na sentença homologatória do acordo não coincide com a data da prolação da referida sentença.

Na realidade, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da obrigação contida no termo de acordo, isto é, a data final para entrega do imóvel, que, no termo de acordo homologado, restou definida em 31/10/2015
. Portanto, a partir desta data se iniciou o computo da prazo prescricional de 5 anos, e, considerando que o cumprimento de sentença foi requerido pelos agravados em 15/10/2020, não se tem configurada a prescrição executiva.

Sendo assim, não houve a integral fluência do lapso temporal prazo da prescrição executiva, de modo que é indevido o reconhecimento da prescrição quinquenal no caso concreto.

[...]”

Depreende-se, desse modo, a não configuração da prescrição quinquenal da pretensão executória, em razão do termo inicial desta ter ocorrido apenas na data do vencimento da obrigação contida no termo de acordo, a saber, a data final para entrega do imóvel, que, no termo de acordo homologado, restou definida em 31/10/2015. Uma vez que o cumprimento de sentença foi requerido dentro do prazo de cinco anos, contados desta última data, não restou caracterizada a prescrição executiva.

A decisão agravada está em consonância com entendimento do STJ, conforme indica o julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXECUTADA. EMBARGOS. INTERVENIENTE. GARANTIA HIPOTECÁRIA. TÍTULO. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. PROTESTO. PRAZO. INTERRUPÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. ANULAÇÃO. DÍVIDA. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NºS 7, 211 E 568/STJ E NºS 283 E 284/STF.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo prescricional de dívida líquida se implementa no dia fixado no título para pagamento da última parcela devida.
2. O protesto de título extrajudicial líquido, certo e exigível é causa interruptiva da prescrição. 3. Incidência das Súmulas nºs 7, 211 e 568/STJ e 283 e 284/STF. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.823.348/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id. 27808353
, que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025